Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723838-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAGDA FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca do agravo interno (ID 28045213), bem como do documento de ID 28193393 e da peça de ID 28207782, ocasião em que, havendo ou não contrarrazões, será analisado o pedido de retratação (efeito suspensivo), com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se, também, o agravado (Artenio Pereira dos Santos) acerca da petição de ID 27918799 e documentos que a acompanham. Brasília, 17 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador